Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705962-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: JOSE DE SALES RIOTINTO SOBRINHO DESPACHO Conforme alegado em contrarrazões, constata-se que na procuração juntada nos autos originários (id. 224577916), a subscritora do agravo de instrumento não possui poderes para representar, de forma independente, a agravante-ré em ações que envolvam valores acima de R$100.000,00 e, na inicial, foi atribuído à causa o valor de R$ 192.247,20 (id. 2228693370). Intime-se a agravante-ré para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. No mesmo prazo, a agravante-ré deverá se manifestar sobre a possibilidade de inovação recursal e supressão de instância, uma vez a alegação de incompetência territorial não foi analisada na r. decisão agravada e ainda está pendente de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que alegada em contestação (id. 226920859, autos originários). Após, retornem conclusos. Ressalte-se que, o presente agravo de instrumento e o AI 0708238-24 deverão ser encaminhados para julgamento simultâneo, uma vez que ambos se referem à mesma decisão. Brasília - DF, 25 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora